Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600091-63.2021.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ELEIÇÃO 2020. RECURSO CRIMINAL. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL.

CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL.
DISTRIBUIÇÃO DE VALES-COMBUSTÍVEL, CESTAS BÁSICAS,
DENTADURA, REMÉDIOS, VALES-GÁS E EXAMES MÉDICOS
EM TROCA DE VOTO. CARACTERIZAÇÃO DA COMPRA DE
VOTOS PELA ENTREGA DE CESTA BÁSICA E REALIZAÇÃO DE
EXAME DE RESSONÂNCIA EM TROCA DO VOTO OS
ELEITORES. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DO ART. 299 DO
CE EM CONCURSO FORMAL.

CRIME DE COAÇÃO ART. 344 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA
DE PROVA SEGURA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
APLICAÇÃO DE PENA DE RECLUSÃO, SUBSTITUÍDA POR
PRIVATIVA DE DIREITOS, BEM COMO DE MULTA E PERDA DO
Num. 43204009 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2022 15:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102115205441100000042169234
Número do documento: 22102115205441100000042169234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:27:25

MANDATO ELETIVO.

1. Para a caracterização do crime previsto no art. 299 do Código
Eleitoral é imprescindível a demonstração do dolo específico do
agente, consistente na finalidade de obter ou dar voto ou prometer
abstenção mediante a entrega ou promessa de uma benesse ou
vantagem a um eleitor (TSE, AI nº 9389, Acórdão, rel. Min. Edson
Fachin, DJe 27/05/2021).

2. Inexistindo provas consistentes acerca do dolo específico quanto
à distribuição de vales-combustível e subsistindo dúvida quanto à
ocorrência do delito, deve ser presumida a não culpabilidade do
acusado.

3. O crime de corrupção eleitoral ativa é formal, ocorrendo com a
simples prática de um dos núcleos do tipo (dar, oferecer, prometer,
solicitar ou receber), sendo irrelevante se o eleitor corrompido
efetivamente votou no candidato indicado.

4. A oferta de cesta básica à eleitora, com pedido de voto caso ela
não possuísse candidato, configura o tipo penal do art. 299 do CE,
ainda que a eleitora mencione que votaria em outro candidato,
porque o crime se consuma no momento da oferta com vinculação
a pedido de voto.

5. Candidato que entrega exame médico solicitado pelo eleitor e,
no momento da entrega, pede seu voto pratica o crime de
corrupção eleitoral do art. 299 do CE.

6. O crime de coação do art. 344 do Código Penal se consuma com
a ameaça praticada contra qualquer pessoa que intervenha em
processo, seja autoridade, parte ou testemunha.

7. Suposta ameaça por candidato em razão do vazamento de
áudio, sem comprovaç

Inteiro teor:
07/11/2022
Número: 0600091-63.2021.6.16.0030

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 29/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600091-63.2021.6.16.0030
Assuntos: Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600091-
63.2021.6.16.0030 que, em virtude da atipicidade das condutas, julgou improcedente a pretensão
punitiva deduzida na denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral em face do réu Iroslau
Woruby para absolvê-lo das imputações referentes à prática do delito previsto no art. 299 do
Código Eleitoral, por dez vezes, e do art. 344 do Código Penal, bem como para absolver o réu
Thiago Navroski das imputações referentes à prática, como partícipe, do delito previsto no art. 299
do Código Eleitoral, por três vezes, nos termos do inciso III do art. 386 do Código de Processo
Penal. (Ação Penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Iroslau Woruby, pela
prática, em tese, dos delitos previstos no art. 299 do CE, por dez vezes, e art. 344 do CP, na forma
do art. 69 do CP; e de Thiago Navroski,, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 299 do CE,
por três vezes, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do CP, face ao oferecimento pelo denunciado
Iroslau Woruby, no Município e Comarca de Prudentópolis/PR, à Sirlei Aparecida da Silva, Juliana
de Oliveira Nakonecznyi, Loise Elena Winck, Rosana da Silva, Jucileine Cosmo, Andrea do Belém
Ferreira Silva, Andrea do Belém Ferreira Silva, Cezinho Miguel Pauluk, Margarete Barabasz Alves e
Bruno Salamaia, de vantagem econômica, consistente na futura entrega de vale-combustível, para
obter voto em seu favor no pleito eleitoral de 2020, no qual foi candidato à reeleição ao cargo de
Vereador do Município de Prudentópolis/PR, cujo delito foi viabilizado pela participação do
codenunciado Thiago Navroski, administrador do estabelecimento Auto Posto Erdana Ltda.,
mediante venda antecipada de combustível, seguida da confecção de vales-combustíveis. O
denunciado, em diálogo captado após a apreensão e perícia de seu aparelho celular, autos nº
0600304-06.2020.6.16.0030, recebeu mensagem de solicitação das referidas pessoas para auxílio
para o transporte no dia da eleição, conforme Auto de Apreensão de fls. 32/37, Laudo Pericial de
fls. 66/91 e Laudo nº 399/2021 SETEC/SR/PF/PR de fls. 129/130, todos do Procedimento
Investigatório Criminal nº 0116.20.000490-5. O denunciado Iroslau Woruby, também usou de grave
ameaça contra a pessoa de Luis Marcelo Bini, à época potencial testemunha nos autos de
Procedimento Investigatório Criminal referidos, por meio de palavras, com o intuito de favorecer
interesse próprio, consistente em intimidá-lo por ter dado início ao descobrimento das condutas
ilícitas em apuração; ref. Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR-0116.20.000490-5; Cautelar
Inominada Criminal nº 0600304-06.2020.6.16.0030; 004692-61.2013.8.16.0100; 2020.0114908-
DPF/GPB/PR; AIJE nº 0600309-28.2020.6.16.0030).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

IROSLAU WORUBY (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43204009
21/10/2022
15:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 61.462

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600091-
63.2021.6.16.0030 – Prudentópolis – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: IROSLAU WORUBY
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. RECURSO CRIMINAL.
O M I S S Õ E S E C O N T R A D I Ç Õ E S .
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O O P O S T O S P O R
T E R C E I R O N Ã O C O N H E C I D O S .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL E DO
RÉU CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275, do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Não conhecimento dos embargos de
declaração opostos pelo terceiro
i n t e r e s s a d o
d i a n t e
d e
s u a
intempestividade.

4. Embargos do candidato e da
Num. 43204009 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2022 15:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102115205441100000042169234
Número do documento: 22102115205441100000042169234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:27:25

Procuradoria Regional conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo
Partido Democrático Trabalhista - PDT, e, conheceu dos embargos de declaração opostos por
Iroslau Woruby e pela Procuradoria Regional Eleitoral, e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 20/10/2022

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de três embargos de declaração opostos por Iroslau Woruby (Id.
43004895), Partido Democrático Trabalhista – PDT (Id. 43005147) e Ministério Público
Eleitoral (Id. 43010417) em face do Acórdão nº 60.871 (Id.43002017), que recebeu a
seguinte ementa:

EMENTA: ELEIÇÃO 2020. RECURSO CRIMINAL. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL.

CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL.
DISTRIBUIÇÃO DE VALES-COMBUSTÍVEL, CESTAS BÁSICAS,
DENTADURA, REMÉDIOS, VALES-GÁS E EXAMES MÉDICOS
EM TROCA DE VOTO. CARACTERIZAÇÃO DA COMPRA DE
VOTOS PELA ENTREGA DE CESTA BÁSICA E REALIZAÇÃO DE
EXAME DE RESSONÂNCIA EM TROCA DO VOTO OS
ELEITORES. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DO ART. 299 DO
CE EM CONCURSO FORMAL.

CRIME DE COAÇÃO ART. 344 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA
DE PROVA SEGURA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
APLICAÇÃO DE PENA DE RECLUSÃO, SUBSTITUÍDA POR
PRIVATIVA DE DIREITOS, BEM COMO DE MULTA E PERDA DO
Num. 43204009 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2022 15:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102115205441100000042169234
Número do documento: 22102115205441100000042169234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:27:25

MANDATO ELETIVO.

1. Para a caracterização do crime previsto no art. 299 do Código
Eleitoral é imprescindível a demonstração do dolo específico do
agente, consistente na finalidade de obter ou dar voto ou prometer
abstenção mediante a entrega ou promessa de uma benesse ou
vantagem a um eleitor (TSE, AI nº 9389, Acórdão, rel. Min. Edson
Fachin, DJe 27/05/2021).

2. Inexistindo provas consistentes acerca do dolo específico quanto
à distribuição de vales-combustível e subsistindo dúvida quanto à
ocorrência do delito, deve ser presumida a não culpabilidade do
acusado.

3. O crime de corrupção eleitoral ativa é formal, ocorrendo com a
simples prática de um dos núcleos do tipo (dar, oferecer, prometer,
solicitar ou receber), sendo irrelevante se o eleitor corrompido
efetivamente votou no candidato indicado.

4. A oferta de cesta básica à eleitora, com pedido de voto caso ela
não possuísse candidato, configura o tipo penal do art. 299 do CE,
ainda que a eleitora mencione que votaria em outro candidato,
porque o crime se consuma no momento da oferta com vinculação
a pedido de voto.

5. Candidato que entrega exame médico solicitado pelo eleitor e,
no momento da entrega, pede seu voto pratica o crime de
corrupção eleitoral do art. 299 do CE.

6. O crime de coação do art. 344 do Código Penal se consuma com
a ameaça praticada contra qualquer pessoa que intervenha em
processo, seja autoridade, parte ou testemunha.

7. Suposta ameaça por candidato em razão do vazamento de
áudio, sem comprovação de que seria destinada ao favorecimento
pessoal do agente criminoso em processo, não caracteriza o crime
do art. 344.

8. Ausência de prova segura quanto ao crime de ameaça diante da
oitiva exclusiva da vítima, sem corroboração por outros meios de
prova.

9. Crime do art. 299 do Código Eleitoral comprovado em relação a
duas condutas, em concurso formal.

10. Nos termos do art. 92, I, "a" do Código Penal, a condenação do
agente público deve resultar na perda do mandato eletivo quando a
prática do crime apenado por tempo igual ou superior a um ano
resulte de abuso de poder ou violação de dever para com a
Administração Pública.
Num. 43204009 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2022 15:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102115205441100000042169234
Número do documento: 22102115205441100000042169234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:27:25

11. Havendo comprovação de que o vereador valeu-se de sua
função para oferecer e dar benefícios aos eleitores, deve ser
decretada a perda de seu mandato eletivo.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

O embargante Iroslau Woruby aduz que o acórdão é omisso quanto aos
elementos probatórios apresentados nos autos e apresenta contradição quanto aos
fundamentos do julgado que afastam a condenação. Dessa forma, verifica-se que: i) no
fato 04, a condenação é lastreada não na conduta do Embargante, mas sim na conduta
de seu filho, o que aponta contradição na medida em que baseia a condenação em um
julgado que prevê a existência do crime “com a simples prática de um dos núcleos do tipo
(dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber)”; ii) omissão, contradição e obscuridade,
quanto ao fato 08, eis que reconhece a independência das instâncias e a possibilidade de
depoimentos diferentes sobre os mesmos fatos em ações diferentes, mas, de forma
diversa, condena o embargante com base em elementos probatórios exclusivos de prova
emprestada, as quais foram produzidas sob a perspectiva do abuso de poder e captação
ilícita, não tendo sido explorada, em nenhuma hipótese, o dolo específico necessário para
a condenação criminal e iii) omissão quanto a impossibilidade de mutatio libelli em
decorrência da alteração dos fatos em segundo grau de jurisdição, consistente na
condenação do embargante em entregar o exame e pedir voto. Ao final, requer
provimento, para fins de suprir as falhas da decisão em relação aos vícios expostos,
aplicando-se o efeito modificativo para reformar o acórdão embargado e absolver o
Embargante de todas as condenações.

Na sequência, o Partido Democrático Trabalhista demonstra seu interesse
processual e aponta omissão quanto a destinação dos votos, se seria dado a nulidade
para todos os fins e o consequente recalculo do quociente eleitoral, ou, o aproveitamento
dos votos ao partido do embargante e a convocação de seu suplente. Dessa forma,
requer o recebimento e processamento dos embargos a fim de suprimir a omissão
apontada, bem como determinar o imediato cumprimento do acórdão.

Por fim, os embargos de declaração opostos pelo Parquet, aduzem, omissão
quanto ao fato 05, no que diz respeito ao dolo específico do delito previsto no art. 299 do
CE, eis que o dolo se extrai das circunstâncias, não da existência ou não de pedido
expresso de voto. Ainda, contradição, pois ao mesmo tempo que considera as provas
insuficientes para demonstração da intenção de voto, reconhece que há de indícios do
cometimento do crime de falso testemunho por Jucileine. Ainda, quanto aos fatos 06 e 07,
omissão na análise do testemunho de Andrea, o qual comprova a existência do dolo
específico previsto na legislação eleitoral. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de
declaração, inclusive com efeitos infringentes, para reconhecer e sanar os vícios
apontados.

Em sede de contrarrazões aos embargos opostos pelo Parquet (Id.
43019017), Iroslau Woruby alega, quanto à omissão, que em audiência de instrução, foi
possível comprovar que não houve a prática de ato ilícito pelo embargado, eis que o
depoimento de Jucilene afastou por completo os elementos caracterizadores do delito. No
que diz respeito a contradição, assevera que não houve qualquer direta interferência na
Num. 43204009 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2022 15:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102115205441100000042169234
Número do documento: 22102115205441100000042169234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:27:25

vontade da eleitora, o que foi confirmado pela própria Andrea em seu depoimento. Por
fim, requer o recebimento e a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público Eleitoral, uma vez que inexistem a omissão e o suposto vício de
contradição indicados.

Nas contrarrazões aos embargos opostos pelo Partido Democrático
Trabalhista (Id. 43180972), Iroslau alega que o partido não tem interesse de agir, pois nos
casos de perda de mandato eletivo, mediante cassação, os votos do candidato que
estava com o registro deferido à época do pleito eleitoral são contados em favor da
legenda pela qual o parlamentar havia se candidatado. À par disso, levanta a questão do
princípio da anualidade eleitoral, já que a Res. nº 23.6117 só foi publicada em dezembro
de 2019, ou seja, há menos de 1 ano da ocorrência da eleição em 2020, que se deu em
15 de novembro daquele ano. Quanto ao recálculo do quociente eleitoral, tem-se que é
indispensável que ocorra previamente o trânsito em julgado do processo de
conhecimento, não meramente pela ausência de efeito suspensivo de recurso. Ao final,
requer que seja reconhecida a preclusão do ingresso do Partido Democrático
Brasileiro, bem como a ausência de seu interesse de agir, por se tratar de legenda
diversa da do embargado, além da rejeição do requerimento do recálculo do quociente
eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos Embargos de Declaração opostos por Iroslau Woruby e pelo não conhecimento dos
Embargos de Declaração opostos pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, ante sua
intempestividade e, subsidiariamente, em sendo conhecido, pelo seu provimento, a fim de
suprir a omissão arguida. (Id. 43032296)

É o relatório.

VOTO

II.i. Dos embargos opostos pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT
(id. 43005147)

Os embargos opostos pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT, na
condição de eventual assistente, não podem ser admitidos, porque intempestivos.

Como se infere da certidão de id. 43003220, o v. acórdão nº 60.871, objeto
dos aclaratórios, foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de julho de 2022
(quinta-feira). Considerando que os embargos de declaração devem ser opostos em 3
(três) dias, na forma do art. 275, § 1º, do Código Eleitoral, o prazo fatal à apresentação
dos embargos seria 18 de julho de 2022 (segunda-feira), primeiro dia útil subsequente.

No entanto, os embargos foram opostos apenas no dia 19 de julho de 2022,
de forma intempestiva.
Num. 43204009 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2022 15:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102115205441100000042169234
Número do documento: 22102115205441100000042169234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:27:25

O embargante aduz que, embora reconhecida a intempestividade dos
embargos, seu patrono não constava na publicação do acordão ora embargado, de modo
que com fundamento no art. 272, § 2º, do CPC, deve ser reconhecida a nulidade da
intimação diante da ausência de inclusão do embargante e de seu patrono.

Todavia, com a devida vênia, não há qualquer nulidade a ser declarada, pelo
simples fato de que o Partido Democrático Trabalhista – PDT não era parte do presente
Recurso Criminal, cujo polo ativo era formado pelo Ministério Público Eleitoral e o polo
passivo por Iroslau Woruby e Thiago Navroski. Assim vê-se que o embargante ingressou
no presente feito apenas no momento da oposição dos presentes embargos de
declaração, razão pela qual não havia justificativa para a inclusão de seu nome e de seu
patrono no acórdão nº Acórdão nº 60.871, se não era parte no processo.

Como cediço, o assistente assume o feito no estado em que se encontra,
conforme disciplina o art. 269, do CPP, devendo atentar-se à observância do prazo
recursal, o que não ocorreu.

Dessa forma, opostos os embargos de declaração além do tríduo legal, não
podem ser conhecidos.

II.ii. Dos embargos opostos por Iroslau Woruby (id. 43004895)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os Embargos de Iroslau
Woruby e do Ministério Público Eleitoral devem ser conhecidos, vez que tempestivos.

O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil”. Por sua vez, o CPC, em
seu art. 1022, assim disciplina:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Num. 43204009 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2022 15:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102115205441100000042169234
Número do documento: 22102115205441100000042169234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:27:25

Dessa forma, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer
obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.

Relativamente à contradição, ressalta-se que aquela que possibilita o manejo
dos embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela
caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no julgado, ou ainda
na hipótese de divergência entre a fundamentação exposta e a conclusão adotada. Nesse
sentido: “a contradição que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos é a
verificada internamente no acórdão, entre as respectivas premissas e a conclusão.
Precedentes.” (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 21155, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 24/06/2020).

Sob essa perspectiva, passo a analisar os vícios apontados pelos
embargantes.

No que toca ao fato 4, relativamente ao oferecimento de vantagem a Rosana
da Silva, o embargante Iroslau Woruby aponta omissão e contradição na decisão. A
contradição decorreria do fato de que a decisão embargada, a par de mencionar que o
filho de Woruby teria entregue um bolo à Rosana, condenou o próprio candidato. Assim,
sustenta que como o filho do embargante não seria acusado e tampouco réu, a conclusão
do acordão mostrar-se-ia contraditória, na medida em que condena o embargante com
base em fato reconhecidamente executado por terceiro.

Não se vislumbra a apontada contradição.

Consoante registrado no acórdão, a conduta de Iroslau Woruby de captar
ilicitamente o voto de Rosana da Silva decorreu, inicialmente, de uma conversa iniciada
pela eleitora com o próprio Iroslau Woruby no WhatsApp, na qual Rosana solicita uma
ajuda para o aniversário de sua filha e o embargante Iroslau responde que iria visitá-la.
Após, o filho do embargante comparece à casa de Rosana e lhe dá um bolinho,
mencionando que se não tivesse candidato, poderia votar neles. Veja-se o que consta no
trecho do acórdão:

Descreveu o Ministério Público Eleitoral o quarto fato atribuído ao
réu Iroslau Woruby:

Em data não especificada nos autos, mas certo que no período
compreendido entre 30 de outubro e 04 de novembro de 2020, em
local não precisado nos autos, neste Município e Comarca de
Prudentópolis/PR, o denunciado IROSLAU WORUBY, com
consciência e vontade, entregou à eleitora Rosana da Silva
vantagem econômica, consistente, ao menos, em uma cesta
básica, para obter voto em seu favor no pleito eleitoral daquele
ano, no qual foi candidato à reeleição ao cargo de Vereador do
Município de Prudentópolis.

Infere-se do Laudo nº 399/2021 SETEC/SR/PF/PR o seguinte
diálogo travado entre Rosana da Silva e o réu Iroslau Woruby:
Num. 43204009 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2022 15:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102115205441100000042169234
Número do documento: 22102115205441100000042169234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:27:25

No dia 30 de outubro de 2020, Rosana (42 9.9902-3235) – a qual
já citamos no item 1 solicitando vale combustível ou dinheiro para o
transporte no dia das eleições – envia a seguinte mensagem para
Worubi: “Quero lhe pedir, se puder me ajudar [...] realizar o
aniversário da minha filha Ana, vai fazer 10 anos. Também doasse
uma cesta básica. Preciso muito. Moro na Vila Mariana, Rua
Josafat Latica. [...]

Por áudio, Worubi responde: “Me passe o número da sua casa,
eu vou te visitar. Vou ver o que eu posso fazer, mas vou visitar
você sim” .

Rosana passa as especificações do endereço.

No dia 04 de novembro de 2020, Rosana envia mensagem
agradecendo Worubi: “Queria agradecer o senhor. Também se o
senhor puder nos ajudar com dois vales gás, um para mim,
Rosana, um para irmã Raquel. Precisamos de verdade. Você já
estava aqui sábado doando uns alimentos. Muito grata. Já estamos
na reta final.

Woruby não responde.

Ao ser inquirida em juízo, Rosana assim afirmou:

Rosana: O Woruby foi na minha casa pedir voto. Ele falou se a
gente tinha candidato. Eu falei que já tinha candidato e nós votemo
para outro candidato.

Ministério Público: Ele chegou a oferecer ou entregar algo para
você e sua família?

Rosana: Não, não ofereceu nada. O filho dele doou um bolinho
para minha filha. Eu pedi ajuda de cesta básica, mas o filho dele
que doou. Ele levou umas coisinhas que o filho dele doou. Que
recebeu os bolinhos e os kilinhos depois do pedido de voto. Que
perguntou para o Woruby se teria vale-combustível, mas ele não
deu. Que quando entregaram o bolinho, o kilinho eles
mencionaram se não tivesse candidato, era para votar neles, mas
eles sabiam que eu votaria em outra pessoa.

(...)

Advogado: E quando a senhora pediu isso, ao responder o filho
dele ou ele ou na hora que ele foi levar as coisas falaram, “agora
eu deu o bolo, agora eu trouxe as coisas, agora vote em mim, vote
no pai, vote no Woruby” foi condicionado isso, foi pedido isso para
a senhora, para sua família?

Rosana: Não. Ele não insistiu nisso. Ele só falou, dou aqui o meu
Num. 43204009 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2022 15:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102115205441100000042169234
Número do documento: 22102115205441100000042169234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:27:25

panfleto e se vocês não tiverem para quem votar, vote. Mas se tiver
para quem votar não se preocupe, vote para quem vocês quiserem,
não, não oprimiu nós para votar não.

Advogado: Mas no momento que o filho dele foi levar lá o bolo,
ele falou “olha trouxe o bolo aqui, agora não esqueça que tem que
votar no pai” alguma coisa assim?

Rosana: Não, eles falaram se pudesse votar era para nós votar e
se tivesse mais alguém para nós indicar para votar, se não tinha
candidato e só fizeram toda a minha família já tinha o candidato
para preferido para votar no momento.

Advogado: E isso vocês falaram que tinha outro candidato e
tudo? Chegaram a falar para ele ou com alguém, para a sua irmã,
para gente próxima dele?

Rosana: Sim, falei para a minha irmã eu falei!

Advogado: E mesmo assim...

Rosana: Porque minha família votou para ele né, toda vez eles
votaram nele porque eles sempre gostaram dai sempre votaram,
pelo ótimo trabalho...

Advogado: Tá. E mesmo assim, mesmo a senhora falando que
tinha outro candidato, recebeu esses bolos essas coisas?

Rosana: Sim! Doaram né, porque né, viram minha dificuldade,
não era assim do interesse do voto. Eu senti que era mesmo
porque eu estava muito necessidade no momento eu precisava
mesmo.

Dessa forma, infere-se do depoimento de Rosana que a
testemunha solicitou uma cesta básica ao recorrido Iroslau Woruby,
que doou alguns “kilinhos” por intermédio de seu filho e, no
momento da entrega, o filho de Woruby mencionou que se a
testemunha não tivesse outro candidato, que era para votar em seu
pai, mas se tivesse, não teria problema.

Logo, não se verifica a contradição apontada, uma vez que não há dúvida de
que a conduta ilícita foi praticada por Iroslau ao mencionar que iria visitar a eleitora, tendo
mandado seu filho para executar o oferecimento da vantagem ilícita. O fato do filho de
Iroslau não ser réu ou acusado não obsta a imputação do fato ilícito ao embargante, na
medida em que agiu como autor mediato da conduta.

Como bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral o delito pode ser
Num. 43204009 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2022 15:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102115205441100000042169234
Número do documento: 22102115205441100000042169234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:27:25

praticado por cabos eleitorais, pré-candidatos, eleitores, pessoas comuns do povo,
autoridades, servidores públicos, etc. Admite-se a co-autoria e participação em todas as
modalidades.

Da mesma forma, não se infere qualquer omissão sob o argumento de que o
v. acordão não teria atestado o vínculo de autorização do embargante com o seu filho.

Na espécie, a autorização expressa se mostra despicienda, seja porque se
trata de um vínculo parental entre pai e filho, seja porque não se mostra crível que o filho
de Woruby compareceria despretensiosamente à residência de Rosana para oferecer-lhe
um bolinho exatamente após o requerimento dela feito a seu pai para fornecimento de
ajuda para sua filha que iria fazer aniversário.

Igualmente, não se vê qualquer omissão e obscuridade relativamente ao fato
8.

Nesse ponto, o embargante alega obscuridade, porque teria sido utilizada
como única forma de condenação a prova emprestada produzida na Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.

No entanto, foi consignado no acórdão que “consoante destacado pelo
magistrado, o suposto eleitor beneficiário, Cezinho Miguel Pauluk, não foi ouvido neste
processo haja vista ter falecido antes da realização da audiência de instrução. Entretanto,
como foi ouvido sob o crivo do contraditório do réu na referida AIJE, foi considerado o
depoimento lá prestado, não havendo irresignação nesse ponto pelos recorridos”.

Destarte, não houve a produção da prova testemunhal no que se refere ao
fato 8 simplesmente em razão do falecimento da testemunha, única a presenciar o
oferecimento da vantagem ilícita. Não se trata de falta de indicação de elementos
probatórios pelo órgão acusador, mas de situação fática que alterou a questão probatória,
de forma que foi autorizada a utilização do depoimento prestado pelo falecido na AIJE,
fato não questionado pelo embargante até o momento da interposição do recurso.

Ressalta-se, mais uma vez, que sobre a prova emprestada produzida na AIJE
nº 0600309-28.2020.6.16.0030, foi exercido amplamente o contraditório, cujo
compartilhamento foi deferido quando do recebimento da denúncia, não tendo havido
irresignação nesse momento por parte do embargante.

É de se registrar, ainda, que o fato de não ter sido explorado o dolo específico
para a condenação criminal na AIJE é irrelevante, pois o que foi transportado a esta ação
penal foram apenas os depoimentos, de modo que a argumentação sobre a existência do
dolo deveria ser travada nesta seara criminal. No entanto, não tendo havido
questionamento do embargante sobre o eventual dolo quando do recebimento da
denúncia e deferimento da prova emprestada, a tese revela inovação recursal, não
admitida na sede dos aclaratórios.

Além disso, o embargante defende que a decisão também é contraditória,
porque se o próprio acordão reconheceu a independência das instâncias para absolver o
embargante do fato 5 (referente à eleitora Jucilene Cosmo), o mesmo deveria ocorrer no
que toca ao fato 8, pois houve condenação do embargante com base em prova
Num. 43204009 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2022 15:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102115205441100000042169234
Número do documento: 22102115205441100000042169234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:27:25

emprestada produzida em instância diversa.

Sem razão o embargante.

A absolvição em virtude do fato 5 decorreu do reconhecimento da ausência
de prova robusta, acima de qualquer dúvida razoável, porque a testemunha Jucilene
Cosmo teria prestado depoimento na AIJE no sentido de que foi oferecida dentadura ao
seu marido em troca de voto, mas nesta ação penal a testemunha modificou sua versão
ao afirmar que nunca houve pedido de voto. Logo, diante da dubiedade de versões, não
foi possível a condenação por falta de provas.

No fato 8, ao contrário, não há duas versões do mesmo fato! O que existe é
apenas um único depoimento prestado na AIJE – que reconhece que houve pedido de
voto no momento da entrega do exame - e utilizado nesta ação penal como prova
emprestada, não impugnada pelo embargante no momento oportuno.

Por fim, igualmente não se vislumbra que tenha havido mutatio libelli em
desfavor do embargante ao condená-lo por captação ilícita de sufrágio no momento da
entrega do exame de ressonância ao eleitor em troca de voto.

Aduz o embargante que a denúncia narrou que “IROSLAU, com consciência
e vontade, ofereceu e entregou ao eleitor Cezinho Miguel Pauluk vantagem,
consistente no agendamento de exame de ressonância magnética, organização do
translado junto ao Poder Executivo Municipal e entrega de resultados, para obter voto em
seu favor no pleito eleitoral daquele ano, no qual foi candidato à reeleição ao cargo de
Vereador do Município de Prudentópolis”. Nessa perspectiva afirma que o
“agendamento”, o “translado” e a “entrega” são desdobramentos de uma única ação
interligada. Não houve a segmentação das condutas, em diferentes núcleos de ações.
Ou seja, a condenação requer, como premissa básica, a existência das três ações que
são objeto da denúncia”.

Com a devida vênia, esse argumento não se sustenta.

Apesar da denúncia narrar 3 (três) condutas e o embargante ter sido
condenado por apenas uma delas, consistente na entrega de resultados em troca de voto
, não há que se falar em mutatio libelli, porque o crime do art. 299 do CE prevê múltiplas
condutas e todas elas já estavam descritas na peça acusatória.

Como ensina Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal, 2017, p.
1370):

A mutatio libelli está prevista no art. 384, do CPP e ocorre quando,
no curso da instrução processual, surge prova elementar ou
circunstância não contida na peça acusatória. Neste caso o
Ministério Público deve aditar a inicial, permitindo-se o exercício do
contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a nova definição jurídica de fato não contido na
denúncia demanda o exercício do contraditório e da ampla defesa,
Num. 43204009 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2022 15:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102115205441100000042169234
Número do documento: 22102115205441100000042169234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:27:25

a fim de não prejudicar o acusado que foi inicialmente denunciado
por um fato, mas, ao longo da instrução, surgem situações
elementares ou circunstanciais que podem levar a uma nova
tipificação mais gravosa do crime.

Não é, todavia, o que ocorre na hipótese dos autos.

Relativamente ao fato 8, a denúncia descreveu, desde o início, que a
captação ilícita de sufrágio estaria configurada em virtude da constatação de três
condutas independentes entre si, vale saber: i) agendamento de exame de ressonância
magnética; ii) organização do translado junto ao Poder Executivo Municipal e iii) entrega
de resultados, para obter voto em seu favor no pleito eleitoral daquele ano, no qual Iroslau
Woruby foi candidato à reeleição ao cargo de Vereador do Município de Prudentópolis.

Assim, desde o momento da apresentação da defesa o embargante pode
exercer plenamente o contraditório sobre as três condutas narradas na inicial acusatória.
Haveria mutatio libelli, a meu ver, caso não tivesse sido descrita na denúncia a entrega do
exame em troca de votos e, no curso da instrução probatória, essa questão fática viesse à
tona, porém não foi o que ocorreu. A decisão condenatória restou adstrita aos exatos
limites narrados na causa petendi deduzida na denúncia.

Ainda, resta claro que não se mostra necessária a conjugação de todas as
três condutas simultaneamente para que seja caracterizada a captação ilícita de sufrágio
na forma do art. 299 do CE, pois a norma admite múltiplas ações – independentes entre
si- para a caracterização do tipo.

II.iii. Dos embargos opostos pelo Ministério Público Eleitoral (id.
43010417)

A Procuradoria Regional Eleitoral aponta que relativamente aos fatos nº 5, 6 e
7 não consta no acórdão a necessária análise da jurisprudência e dispositivos legais
relevantes ao caso. Nessa perspectiva, defende que a jurisprudência pátria é firme no
sentido de que a comprovação do dolo específico exigido pelo art. 299 do CE faz-se por
prova indireta, sendo despicienda a existência do pedido de voto.

Depreende-se, portanto, dos argumentos trazidos pelo Parquet que sua
irresignação não se refere exatamente à existência dos vícios de omissão ou contradição,
mas de não adequação de seu entendimento frente à conclusão do julgado.

Ademais, a contradição interna, que enseja o cabimento dos embargos de
declaração, é aquela referente aos fundamentos do voto e a conclusão final externada. A
contradição externa, por sua vez, havida entre a conclusão do voto e a jurisprudência ou
errônea interpretação do dispositivo legal, não enseja a oposição dos aclaratórios,
devendo ser submetida a irresignação do embargante a recurso próprio.

Conquanto inexistente qualquer contradição ou omissão, destaca-se que em
relação ao fato 5, em que pese reconhecida a existência de conversa travada entre a
depoente Jucilene Cosmo e Iroslau Woruby no WhastApp, bem como a confirmação na
AIJE por parte de Jucilene de que houve compra de voto em função da entrega da
Num. 43204009 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2022 15:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102115205441100000042169234
Número do documento: 22102115205441100000042169234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:27:25

dentadura para seu marido, essas provas não foram consideradas suficientes em razão
do depoimento em sentido contrário prestado por Jucilene nesta ação penal.

Assim, não se trata de contradição a ser sanada, mas de valoração diversa
do conteúdo probatório. Enquanto a embargante conclui que a conversa no WhastApp e o
depoimento de Jucilene na AIJE são suficientes para comprovar a finalidade eleitoreira da
promessa feita pelo então candidato, esta Corte Eleitoral decidiu de forma diversa,
registrando que a divergência nos depoimentos da AIJE e desta Ação Penal não
permitiria a condenação.

No que toca aos fatos 6 e 7, a embargante aduz que parcela do testemunho
de Andrea do Belém Ferreira Silva não foi analisada pelo acórdão, o que revela a
omissão a ser sanada.

Todavia, mais uma vez, não se vislumbra a existência de vício a ser sanado.

Consoante restou fundamentado na decisão embargada, após a transcrição
do depoimento da eleitora, esta Corte Eleitoral entendeu que, a despeito de restar
comprovado que a eleitora solicitou a benesse ao candidato no período eleitoral, não há
prova indene de dúvidas acerca do dolo específico, já que ela não menciona que foi feita
a entrega de cesta básica em troca de seu voto, não sendo suficiente o mero diálogo
transcrito no laudo pericial para condenar o recorrido.

Portanto, apesar da eleitora ter solicitado a cesta básica dentro do período
eleitoral ao candidato, presumindo de que não conseguiria essas benesses em outro
período, não significa que o candidato Iroslau efetivamente forneceu essa cesta básica
em troca de voto. A tese defendida pela embargante, a meu ver, revela uma solicitação
de vantagem eleitoral pela própria Andrea, mas não tem o condão de comprovar, de
forma segura, que o candidato aquiesceu com esse requerimento em troca
especificamente de seu voto.

Portanto, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo julgamento da
causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser objeto da via recursal
própria.

(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães
Lóssio, Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não se
prestando para a rediscussão da causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva,
Num. 43204009 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2022 15:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102115205441100000042169234
Número do documento: 22102115205441100000042169234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:27:25

Acórdão de 09/05/2013)

Deste modo, não há qualquer omissão ou contradição, sendo a rejeição dos
Embargos medida que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão
de matéria já decidida.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser
considerada prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento dos embargos opostos pelo
Partido Democrático Trabalhista – PDT e pelo conhecimento e rejeição dos embargos
opostos por Iroslau Woruby e pela Procuradoria Regional Eleitoral.

JOSÉ RODRIGO SADE - Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600091-63.2021.6.16.0030 - Prudentópolis -
PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: IROSLAU WORUBY -
Advogados do EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A,
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo
Partido Democrático Trabalhista - PDT, e, conheceu dos embargos de declaração opostos por
Iroslau Woruby e pela Procuradoria Regional Eleitoral, e, no mérito, rejeitou-os, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Num. 43204009 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2022 15:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102115205441100000042169234
Número do documento: 22102115205441100000042169234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:27:25

Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.10.2022

Num. 43204009 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2022 15:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102115205441100000042169234
Número do documento: 22102115205441100000042169234
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:27:25